Tribunal: CARF
Processo: 10380.904132/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.904132/2011-08
ACÓRDÃO
3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento do direito de defesa quando o conhecimento
dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação
encontraram-se plenamente assegurados.
RESSARCIMENTO COM COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS E
CRÉDITOS PARA A DEVIDA APURAÇÃO DO SALDO - COMPATIBILIDADE
ENTRE O PEDIDO E O DECLARADO
Não há reparo no trabalho realizado pela autoridade administrativa e aos
órgãos julgadores, a apreciação da regularidade, quando as informações
subsidiadas pelo contribuinte não lograram êxito em afastar o saldo
apurados nos trimestres consubstanciados em cruzamentos realizados a
partir do o Sistema de Controle de Créditos - SCC da RFB, demonstrando
distorções que culminaram sobretudo descompassos temporais.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA POR DECURSO DE PRAZO
Não há que se falar em homologação tácita quando emitido despacho
decisório dentro do prazo de cinco anos da data da transmissão do Pedido
de Ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do despacho decisório (vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa)
e da decisão recorrida (vencidas as conselheiras Laura Baptista Borges e Luciana Ferreira Braga).
Fl. 4231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904132/2011-08
2
Por unanimidade de votos, rejeitar os argumentos de homologação tácita e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da Resolução 3401-002.405, complementando-o ao final com o
necessário:
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao segundo trimestre de 2008.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido posto que constatada diferença entre o valor total de
créditos descritos em notas do período de apuração com o CFOP 1101 e 2101 e o valor de
crédito descrito em DCOMP.
1.3. Intimada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade argumentando que:
1.3.1. Os créditos glosados no mês de abril, no terceiro decêndio de maio e segundo
decêndio de junho correspondem àqueles descritos em nota com CFOP 1910;
1.3.2. “A fiscalização, sem qualquer justificativa, estorna o crédito duas vezes: exclui do
saldo credor do período de apuração e soma ao débito do período”;
1.3.3. A fiscalização parte de um saldo credor inferior ao descrito em RAIPI sem apresentar
qualquer justificativa;
1.3.4. “Com base [no MPF 0310100-2011-00310-0], os auditores efetuaram um
procedimento de fiscalização compreendendo” os quatro trimestres de 2007 e os três
primeiros trimestres de 2008, assim os processos devem ser reunidos para julgamento
conjunto;
1.3.5. O despacho decisório é nulo pois não apresenta as razões para a totalidade das
glosas do primeiro e segundo decêndio de maio e do primeiro e terceiro decêndio de junho
bem como as razões para considerar o saldo credor do trimestre anterior ao pedido de
crédito do primeiro trimestre de 2008 menor do que o descrito em RAIPI;
1.3.6. Indicou de forma incorreta em sua DCOMP estorno de créditos como outros débitos
(o que procura demonstrar pela juntada do RAIPI) o que levou a fiscalização a entender que
o valor do débito do primeiro decêndio de abril como a soma do débito do período com o
estorno de créditos por compensação do período;
Fl. 4232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904132/2011-08
3
1.3.7. É permitido o ressarcimento de IPI relativo à devolução de mercadorias nos termos
do artigo 167 do RIPI/02.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto negou provimento a Manifestação de Inconformidade porquanto:
1.4.1. “Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade,
e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do
despacho eletrônico”;
1.4.2. “O prazo [para homologação tácita] é contado a partir da data de
entrega/transmissão das DCOMP ́s (pleitos de compensação) vinculadas a esta e não da
data da transmissão da PER/DCOMP original (pleito de ressarcimento)”;
1.4.3. Não há necessidade de lavratura de Auto de Infração para desconsiderar créditos
indevidamente pleiteados, posto que não há tributo a ser lançado e, tampouco multa;
1.4.4. A Recorrente não apresentou PER/DCOMP retificador para correção de seu erro
(relativo à indicação de estorno como débito do período);
1.4.5. “Do saldo credor anterior apurado e registrado no trimestre anterior, foi deduzido as
DCOMP ́s vinculadas a PER/DCOMP ́s de períodos anteriores, no montante de igual valor,
reduzindo-se assim o saldo credor anterior a ser utilizado”;
1.4.6. “Ao invés de estornar o credito de IPI, correspondente ao pleito de ressarcimento do
trimestre (PER/DCOMP), no campo 011 -'RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS", estornou a
cada pleito de compensação (DCOMP), no campo 010 - ESTORNOS DE CRÉDITOS. (...)
Ao realizar os estornos da forma descrita, prejudicou o cálculo do saldo credor,
postergando de forma irregular tais estornos”;
1.4.7. A prova de eventual equívoco no lançamento é da Recorrente que não se desincumbiu
de fazê-lo.
1.5. Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade somado ao seguinte:
1.5.1. Nulidade do Acórdão de Manifestação de Inconformidade por ausência de
fundamentação sobre a tese da Recorrente quanto ao desconhecimento dos motivos que
levaram a totalidade das glosas do período;
1.5.2. “Se a Recorrente sofreu uma fiscalização, aquilo que foi informado eletronicamente
não tem mais valia. Se existiu uma fiscalização, a própria RFB que deve proceder os ajustes
do alegado pela Recorrente”;
1.5.2.1. “A informação da DRJ quanto aos possíveis erros da Recorrente – mencionando
possíveis erros quanto à forma de estorno e à utilização em períodos subsequentes – é até
mesmo contraditória já que no PAF 10380-903.166/2011-77, que também foi analisado,
num primeiro momento, eletronicamente, e, posteriormente, foi submetido a análise fiscal –
já que a DRJ, naquele caso, identificou erros na primeira análise – faz referência a três dos
trimestres aqui em análise (do 1o ao 3o de 2007) e, além de fazer a exata distinção quanto ao
que era débito do período e ao que era estorno, confirma que, em tais períodos, havia saldo
credor e não houve utilização em período seguinte”;
1.5.3. “Foi pedido ressarcimento de R$ 2.247.609,66 no 3o decêndio de janeiro de 2007,
pedido esse que foi analisado no PAF 10380-903.166/2011-77. Inicialmente só foi
reconhecido R$ 1.180.814,30, mas, posteriormente, o Despacho Decisório foi anulado e o
crédito foi reconhecido integralmente, compensando-se o total de R$ 2.247.609,66”;
1.5.4. O estorno de crédito do 4° trimestre de 2006 foram feitos pela Recorrente no 1°
decêndio de janeiro 2007, quando em verdade o pedido de ressarcimento de valor a menor a
ressarcir deveria ter sido estornado no 3° decêndio de janeiro 2007, momento em que foi
pleiteado o ressarcimento;
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904132/2011-08
4
1.5.4.1. Tendo em vista que o saldo credor acumulado no primeiro trimestre de 2007 era de
R$ 4.332.340,11, havia lastro suficiente ao pedido de ressarcimento no terceiro decêndio de
abril no valor total de R$ 1.804.592,55;
1.5.5. “No débito total do 1o decêndio de JAN/2007 consta estorno estimativa do saldo
credor do 1oT/2007 que seria objeto de PER (R$ 3.441.188,75) – lançado como “outros
débitos”. Como o valor efetivamente solicitado em PER foi inferior, e ainda considerando
que o PER foi enviado no terceiro decêndio, deve-se desfazer o estorno e considerar o
estorno do valor correto no período correto: 3o decêndio de ABR/2007, R$ 1.804.592,55”;
1.5.5.1. Tendo em vista que o saldo credor acumulado no segundo trimestre de 2007 era de
R$ 4.849.187,51, havia lastro suficiente ao pedido de ressarcimento no terceiro decêndio de
abril no valor total de R$ 1.909.356,06;
1.5.6. “A fiscalização parte de um saldo credor de período anterior no valor de R$ 0,00.
Entretanto, como visto no tópico específico para o 2T/2007, o saldo credor de período
anterior era R$ 4.849.187,51, dos quais só foi objeto de PER o valor de R$ 1.909.356,06.
Com efeito, em relação ao saldo credor do período anterior foram considerados os R$
4.849.187,51 e o estorno parcial decorrente do PER no valor de R$ 1.909.356,06 será
considerado no período correto: 3o decêndio de JUL/2007”;
1.5.6.1. Tendo em vista que o saldo credor acumulado no terceiro trimestre de 2007 era de
R$ 5.418.157,95, havia lastro suficiente ao pedido de ressarcimento no terceiro decêndio de
abril no valor total de R$ 3.920.617,17;
1.5.7. “A fiscalização parte de um saldo credor de período anterior no valor de R$ 0,00
(embora, diga-se de passagem, tivesse ela mesmo deferido o valor de R$ 222.261,13).
Entretanto, como visto no tópico específico para o 3T/2007, o saldo credor de período
anterior era R$ 5.418.157,95, dos quais só foi objeto de PER o valor de R$ 3.920.617,17.
Com efeito, em relação ao saldo credor do período anterior foram considerados os R$
5.418.157,95 e o estorno parcial decorrente do PER no valor de R$ 3.920.617,17 será
considerado no período correto: 3o decêndio de OUT/2007”;
1.5.7.1. Tendo em vista que o saldo credor acumulado no quarto trimestre de 2007 era de
R$ 8.440.119,39, havia lastro suficiente ao pedido de ressarcimento no terceiro decêndio de
abril no valor total de R$ 6.568.682,54;
1.5.8. “A fiscalização parte de um saldo credor de período anterior no valor de R$ 0,00.
Entretanto, como visto no tópico específico para o 4T/2007, o saldo credor de período
anterior era R$ 8.440.119,39, dos quais só foi objeto de PER o valor de R$ 6.568.682,54.
Com efeito, em relação ao saldo credor do período anterior foram considerados os R$
8.440.119,39 e o estorno parcial decorrente do PER no valor de R$ 6.568.682,54 será
considerado no período correto: 3o decêndio de JAN/2008”.
1.5.8.1. Tendo em vista que o saldo credor acumulado no primeiro trimestre de 2008 era de
R$ 8.440.119,39, havia lastro suficiente ao pedido de ressarcimento no terceiro decêndio de
abril no valor total de R$ 4.376.032,70;
1.5.9. “A fiscalização parte de um saldo credor de período anterior no valor de R$ 0,00.
Entretanto, como visto no tópico específico para o 1T/2008, o saldo credor de período
anterior era R$ 4.376.032,70, dos quais só foi objeto de PER o valor de R$ 2.082.829,72.
Com efeito, em relação ao saldo credor do período anterior foram considerados os R$
4.376.032,70 e o estorno parcial decorrente do PER no valor de R$ 2.082.829,72 será
considerado no período correto: 3o decêndio de JAN/2008”;
1.5.9.1. Tendo em vista que o saldo credor acumulado no primeiro trimestre de 2008 era de
R$ 8.440.119,39, havia lastro suficiente ao pedido de ressarcimento no terceiro decêndio de
abril no valor total de R$ 4.376.032,70;
Fl. 4234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904132/2011-08
5
1.5.10. “A fiscalização parte de um saldo credor de período anterior no valor de R$ 0,00.
Entretanto, como visto no tópico específico para o 1T/2008, o saldo credor de período
anterior era R$ 4.376.032,70, dos quais só foi objeto de PER o valor de R$ 2.082.829,72.
Com efeito, em relação ao saldo credor do período anterior foram considerados os R$
4.376.032,70 e o estorno parcial decorrente do PER no valor de R$ 2.082.829,72 será
considerado no período correto: 3o decêndio de JAN/2008”;
1.5.10.1. “No débito total do 1o decêndio de ABR/2008 consta estimativa do saldo credor do
1oT/2008 que seria objeto de PER (R$ 6.568.662, 54). Como o valor efetivamente solicitado
em PER foi inferior e ainda considerando que o PER foi enviado no segundo decêndio,
deve-se desfazer o estorno e considerar o estorno do valor correto no período correto: 2o
decêndio de ABR/2008, R$ 2.082.829,72. Por isso, só foi considerado o débito normal no
valor de R$ 716.795,94”;
1.5.10.2. Tendo em vista que o saldo credor acumulado no segundo trimestre de 2008 era de
R$ 2.445.524,05, havia lastro suficiente ao pedido de ressarcimento no terceiro decêndio de
abril no valor total de R$ 2.081.296,01;
1.5.11. Homologação tácita dos pedidos de ressarcimento.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção, por intermédio da Resolução no
3401-002.405, em julgamento realizado em 23/09/2021, resolveu converter o julgamento em
diligência nos seguintes termos:
3. Pelo exposto, sem prejuízo da análise dos demais pedidos da Recorrente, voto por
converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora em relatório
circunstanciado acompanhado, se o caso, de planilha de cálculo:
3.1. Esclareça os motivos da glosa;
3.2. Indique as notas fiscais que não foram devidamente escrituradas e que foram glosadas;
3.3. Refaça o cálculo dos créditos do período ajustando o saldo credor inicial deste
Trimestre de acordo com o apurado no PAF 10380.904131/2011-55;
3.4. Esclareça se para o 1o decêndio de abril considerou como débito o valor estornado de
período anterior e, caso contrário, a que título chegou ao valor do débito do período.
3.5. Cumprido o quanto descrito acima, deve ser dada vista à Recorrente dos autos para
vista no prazo de 30 dias; esgotados, devem ser os autos devolvidos a este Casa para
prosseguir o julgamento com ou sem manifestação da Recorrente.
Isto posto, a unidade de origem emitiu “Termo de Início de Diligência Fiscal” na qual
deu ciência do Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 3749 a 3995) elaborado para atendimento de
Resolução do CARF exarada no bojo do processo 10380.904131/2011-55 que, no seu entender, os
itens da Resolução acima estariam contemplados no citado Relatório.
Após ciência do “Termo de Início de Diligência Fiscal”, a interessada apresentou
manifestação (e-fls. 4002 a 4023) em resposta ao citado Relatório de Diligência Fiscal”, ratificando
todos os termos e argumentos constantes do Recurso Voluntário, entendendo que a Fiscalização
não cumpriu a diligência na forma como determinada na Resolução no 3401-002.405 e que o
Relatório de Diligência Fiscal ratifica que o despacho decisório impugnado é nulo por impossibilitar
o pleno exercício do seu direito de defesa. Neste sentido, entende que deve ser reformada a
decisão de piso e reconhecer o direito creditório pleiteado nos aludidos PER/DCOMPs.
Fl. 4235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904132/2011-08
6
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria tendo em vista que o Relator da Resolução não mais integrava
Turmas Ordinárias deste Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Breve Introdução
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de Imposto sobre Produtos
Industrializados
–
IPI do 2o Trimestre/2008 através do PER/DCOMP no
00266.26271.091008.1.1.01.7082 o qual não foi homologado através do Despacho Decisório de e-
fls. 3571 a 3575.
Conforme bem pontuado pelo Recurso Voluntário, estamos diante de um processo
dos 7 processos onde constam análises em despachos decisórios relativos a pedidos de
ressarcimento do IPI relativos aos períodos de apuração compreendidos entre o 1o
Trimestre/2007 e o 3o Trimestre/2008 decorrentes de um mesmo procedimento fiscal, conforme
tabela a seguir:

O presente processo diz respeito ao 2o Trimestre/2008, no qual não houve
reconhecimento do valor pleiteado. Como pode ser observado na tabela acima, somente parte do
direito creditório pleiteado no processo 10380.904129/2011-86, relativo ao 3o Trimestre/2007 foi
reconhecido.
Ressalte-se que os demais processos foram julgados em segunda instância
administrativa pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara de Julgamento desta 3a Seção através dos
Acórdãos nos 3201-010.935, 3201-010.936, 3201-010.937, 3201-010.938, 3201-010.939 e 3201-
010.940. Entendo que o presente processo deveria ter sido julgado de forma conjunta com os
Fl. 4236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904132/2011-08
7
demais processos em virtude da conexão deste com aqueles. Contudo, tendo em vista que
aqueles já foram julgados, segue-se o julgamento deste de forma apartada daqueles e, dentro do
possível, de modo compatível e não conflitante com o que restou decidido nos demais processos.
Antes do julgamento daqueles processos, em 29 de novembro de 2018 a 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara de Julgamento desta 3a Seção converteu conjuntamente todos os
processos em diligência (Resoluções nos 3201-001.542 a 3201-001.547) para que fosse
providenciado pela unidade de origem o seguinte:
1. Demonstre a ciência da contribuinte no procedimento fiscal de apuração do saldo credor
inicial do trimestre e das glosas de créditos efetuadas;
2. Apresente os demonstrativos de apuração do saldo credor do trimestre com os ajustes
realizados;
3. Apresente os demonstrativos de glosa dos créditos no trimestre, com os motivos e seus
fundamentos;
4. Houve saldo credor final de IPI apurado pelo Contribuinte no trimestre anterior?
Percebe-se que os quesitos da diligência determinada pela Turma 3201, apesar de
haver termos distintos, a base central de ambos os pedidos são semelhantes e objetivam a
verificação da apuração do saldo credor inicial de cada trimestre, as glosas efetuadas (subintende-
se notas fiscais) e o respectivo saldo credor do trimestre em análise. Veja os quesitos da Resolução
no 3401-002.405 para presente processo:
3.1. Esclareça os motivos da glosa;
3.2. Indique as notas fiscais que não foram devidamente escrituradas e que foram glosadas;
3.3. Refaça o cálculo dos créditos do período ajustando o saldo credor inicial deste
Trimestre de acordo com o apurado no PAF 10380.904131/2011-55;
3.4. Esclareça se para o 1o decêndio de abril considerou como débito o valor estornado de
período anterior e, caso contrário, a que título chegou ao valor do débito do período.
Portanto, considerando que a unidade de origem procedeu a análise dos créditos e
respectivas glosas para todo o período compreendido entre o 1o Trimestre/2007 e o 3o
Trimestre/2008, conforme o Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 3749 a 3995), entendo que este
engloba os quesitos da diligência proposta pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara acima
reproduzido.
Após essa breve introdução, passemos à análise das questões preliminares e de
mérito do presente processo.
Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade do Despacho Decisório e da
Decisão recorrida tendo em vista que não conseguiu identificar o motivo que alteraram a
apuração dos saldo credor inicial do 1o Trimestre/2007 e a razão das glosas procedidas. Portanto,
entende ter havido cerceamento do seu direito de defesa.
Fl. 4237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904132/2011-08
8
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Desde o procedimento fiscal as autoridades tributárias procederam intimações e
análises dos pedidos de ressarcimento em questão (o do presente processo e dos demais
processos julgados pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara).
Ressalte-se que há nas e-fls. 3608 a 3631 Informação Fiscal, Demonstrativo de
Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), Termo de Intimação Fiscal, Demonstrativos de
Divergências nos Pedidos de Ressarcimento (13 páginas) e Termo de Constatação Fiscal co
Demonstrativo de Glosas Efetuadas. Ou seja, elementos suficientes para que fosse dado ciência à
interessada dos procedimentos fiscais adotados.
Destaque-se ainda que além da decisão de piso enfrentar os argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, após aquela decisão, este Tribunal
Administrativo também converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem
demonstrasse os saldos credores de períodos anteriores bem como as glosas efetuadas.
Diante do exposto, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade por
cerceamento do seu direito de defesa.
Mérito
Conforme já descrito linhas acima, tanto no relatório quanto na introdução,
estamos diante de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 2o Trimestre/2008 o qual foi
indeferido pela autoridade fiscal competente e mantida pela decisão de primeira instância. A
controvérsia instaurada na presente demanda versa basicamente sobre os saldos credores de
períodos anteriores e sobre as eventuais glosas efetuadas.
A Recorrente afirma ter apurado saldo credor nos 1o, 2o, 3o e 4o Trimestres/2007 e
nos 1o, 2o e 3o Trimestre/2008. Insistindo no argumento de que não houve esclarecimento do que
foi glosado. Afirma que o correto saldo credor do período anterior (origem das divergências)
relativo a dezembro/2006 seria de R$6.261.422,69 e não R$2.820.233,94 conforme apuração
procedida pela fiscalização. Assim por diante, a Recorrente apresenta os números indicados no
Relatório acima para os períodos de apuração subsequentes.
Diante das argumentações apresentadas pela Recorrente em sua defesa, o
julgamento destes processos foram convertidos em diligência para que a unidade de origem
esclarecesse os quesitos postos nas Resoluções e acima já reproduzidos.
Inicialmente o Relatório de Diligência Fiscal faz uma introdução antes mesmo de
adentrar na análise dos quesitos das resoluções, a qual reproduzo a seguir:
Fl. 4238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904132/2011-08
9

Passa-se às considerações objetivas do Relatório de Diligência, passo-a-passo e na
sequência cronológica dos períodos de apuração desde o 1o Trimestre/2007 até o saldo credor
final do 1o Trimestre/2008 que irá afetar diretamente o saldo inicial do 2o Trimestre/2008 objeto
da presente análise.

Fl. 4239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904132/2011-08
10

Fl. 4240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904132/2011-08
11

Fl. 4241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904132/2011-08
12

Fl. 4242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904132/2011-08
13
Percebe-se que o Relatório Fiscal acima é elucidativo e consistente ao explicar a
origem das glosas procedidas no 4o Trimestre/2006, bem como os efeitos dos erros de
informações do valor dos estornos no campo “Outros Débitos” das PER/DCOMP realizados pela
interessada. Concluindo que o saldo credor ao final do 4o Trimestre/2006 e inicial do 1o
Trimestre/2007 foi de R$2.281.453,42.
No que concerne as glosas, o Relatório de Diligência nos seus itens 31 a 41 também
foi objetivo ao prestar as informações de que a fiscalização intimou a Recorrente a esclarecer as
divergências entre os valores solicitados e os valores comprovados através das notas fiscais
apresentadas, porém o fisco não obteve qualquer explicação da recorrente/interessada sobre tal
ponto, o que restou prejudicada a avaliação fiscal neste ponto.
Destaque-se que as decisões proferidas nos Acórdãos proferidos pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara, tomaram por base as conclusões apresentadas no Relatório de Diligência
Fiscal para cada período de apuração subsequente até que chegue no saldo final do período
imediatamente anterior ao objeto da presente análise, quais sejam saldo final do 1o
Trimestre/2008 e saldo inicial do 2o Trimestre/2008. Vejamos as conclusões do Relatório de
Diligência em relação aos períodos de apuração:

Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904132/2011-08
14
Portanto, o Relatório de Diligência consolida as informações expostas no seu Anexo
10 onde demonstra que efetivamente não houve saldo credor passível de ressarcimento no 2o
Trimestre/2008 objeto da presente análise, conforme abaixo reproduzido:

Ao final da sua defesa, a Recorrente ainda vindica a ocorrência da homologação
tácita dos pedidos de ressarcimento e das compensações declaradas nos termos do art. 74, §5o da
Lei no 9.430/96.
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.065 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904132/2011-08
15
Neste ponto, verifica-se que a data da transmissão do Pedido de Ressarcimento foi
de 09/10/2008 (e-fl. 2) e a ciência do despacho decisório ocorreu em 18/02/2013 (AR e-fl. 3576).
Portanto, não há que se falar em homologação tácita.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e homologação
tácita e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 4245
DF CARF MF
Original